Tribunal: TJMT
Processo: 1009555-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009555-80.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA
–
MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1
o
/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

2. À
míngua da legislação específica sobre cada modalidade de crédito, aplicam-se as disposições do Código Tributário Nacional, especificamente aquelas contidas no artigo 151, no que tange às hipóteses de
suspensão da exigibilidade das multas administrativas.

3. Se não apresentada garantia idônea (art. 151, II, do CTN - Súmula 112/STJ), e, tampouco, demonstrada a alta probabilidade do direito alegado (art. 151, V, do CTN), não há falar na suspensão da exigibilidade da multa administrativa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 3388-46.2018.811.0082, código 49638, deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar a suspensão

“imediata do débito originado do auto de infração n. 115356, de 03 de dezembro de 2008, processo SEMA n. 788131/2008 e que o requerido se abstenha de inscrever à requerente em Dívida Ativa ou qualquer outro órgão de cadastro de inadimplentes, ou retire a inscrição, caso já tenha havido cadastramento em dívida ativa, bem como se abstenha de ajuizar qualquer tipo de ação executiva enquanto tramita a presente ação”, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.

Sustenta o Recorrente a necessidade da reforma da decisão invectivada, em face do não preenchimento, na hipótese, dos requisitos necessários à concessão da tutela liminar.

Defende a inocorrência da prescrição trienal, ou intercorrente, uma vez que o feito administrativo não teria ficado paralisado por mais de 3 (três) anos, visto que, entre o lapso temporal apontado pelo Juízo
a quo,
como configurador daquela paralisação, houve a prática de um ato, pela Administração Pública, capaz de configurar a interrupção da prescrição.

Afirma, assim, a improbabilidade do direito alegado, haja vista a inocorrência da prescrição, circunstância esta que desautoriza a liminar concedida, e, ainda, ocasiona o prematuro esgotamento do objeto da ação.

Por essas razões, requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, reformando-se, no mérito, a decisão objurgada.

A liminar recursal foi indeferida, mediante decisão de id. 11135996.

Certificado o decurso de prazo sem que a parte Agravada apresentasse a sua contraminuta (id. 19167989).

A Procuradoria-Geral da Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador Luís Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020